Tribunal: TJES
Processo: 5009047-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009047-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATIA SABINO TELES e outros

AGRAVADO: CLOVIS LUIZ SABINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE BEM IMÓVEL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ARTS. 1.206 E 1.207, DO CC. DIREITO TRANSMISSÍVEL E AUTÔNOMO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admite-se a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, notadamente diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório e da existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha. Ademais, a posse consubstancia espécie de direito transmissível (arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil), a corroborar o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser incluso em inventário, com arrimo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC.

2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre parte do imóvel que, segundo as Agravantes, está na posse exclusiva delas há mais de 40 anos, deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.

3. A nomeação do herdeiro inventariante deve ser mantida, pois a ordem legal de preferência prevista no
art. 617 do CPC

não é absoluta, sendo que este demonstrou capacidade de gerir o espólio e foi escolhido pela maioria dos herdeiros.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Helena Sabino e Cátia Sabino Teles contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos da ação de inventário e partilha do espólio de Ozenir Sabino, rejeitou os pedidos das agravantes de exclusão de bem imóvel da partilha e substituição do inventariante.

Em suas razões recursais id 5715343, as Agravantes sustentam que
(i)
a decisão do juízo a quo é equivocada, pois o imóvel localizado no 2º pavimento da Rua Sebastiana Vieira Borges, 23, República, Vitória/ES, foi construído e está na posse exclusiva das agravantes há mais de 40 anos, sendo indevida sua inclusão no inventário;
(ii)
o bem relacionado na exordial pelos agravados, descrito nos itens denominados "C.1 – Do Bem Imóvel a inventariar", não possui título dominial em nome do inventariado, devendo ser excluído do inventário até que sua titularidade seja regularizada;
(iii)
a nomeação do inventariante deve ser substituída, pois o atual inventariante não possui as habilidades necessárias para a função, não está na posse dos bens do falecido e apresentou documentação incompleta nos autos;
(iv)
a substituição do inventariante deve recair sobre a herdeira Cátia Sabino Teles, que está na posse do imóvel, fato incontroverso nos autos.

A questão cinge-se em saber se deve ser mantida a nomeação do inventariante Clovis Luiz Sabino; se é possível, ou não, a partilha de direitos possessórios e, ainda, se é devida a inclusão no inventário do imóvel localizado no 2º pavimento da Rua Sebastiana Vieira Borges, 23, República, Vitória/ES, que está na posse das agravantes.

Compulsando os autos, entendo que decisão não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

À luz do “princípio da saisine”, a herança compreendida pela universalidade de direito e dotada de valor econômico, transmite-se aos herdeiros, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784, do Código Civil).

Ao apresentar as “primeiras declarações” id. 11898681, o inventariante Clóvis Luiz Sabino arrolou um bem localizado na Rua Sebastiana Vieira Borges, 23, República, Vitória/ES, o qual possui dois pavimentos, importantes para o deslinde da controvérsia instaurada nesta instância recursal. Vejamos:

“Imóvel – casa residencial - 02 pavimentos – localizado à Rua Sebastiana Vieira Borges, 23 – Bairro República – Vitória/ES – CEP 29.070-175 (Doc. 08 – escritura do imóvel)

Inscrição fiscal: 1º pavimento – 8781036 (ver espelho imobiliário – 1º pavimento)

Inscrição fiscal: 2º pavimento – 15049086 (ver espelho imobiliário – 2º pavimento)

Inscrição imobiliária: 06.03.044.0111.002 Fc 1 ”

Diante de tal contexto, as herdeiras, ora agravantes, impugnaram a ação de inventário, requerendo a exclusão do mencionado bem, formulação esta não acolhida por meio da decisão recorrida (id 20667918), contra o que se insurge as Agravantes.

Contudo, os bens integrantes da casa residencial constantes nas primeiras declarações (id. 11898681 do feito originário), foram arrolados no inventário porque, inclusive, comprados pelo
de cujus
(id 11899437), consoante documentos acostados aos autos do inventário. Há, ainda, recibos do pagamento de IPTU de ambos os pavimentos do imóvel (ids
11899444
ec
11899448
), os quais corroboram a existência do direito possessório, embora ausente a titularidade perante o RGI.

Acerca do tema, é firme o entendimento segundo o qual a ausência de registro imobiliário de bem imóvel não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, notadamente diante da reconhecida autonomia entre direito de propriedade e direito possessório, este último transmissível aos herdeiros e dotado de inegável conteúdo econômico.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ, sendo oportuna a transcrição de elucidativo precedente,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.
4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.
5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (STJ, REsp n. 1.984.847/MG, Re. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022 – grifei)

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é nesta mesma direção, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PARTILHA - BEM IMÓVEL - POSSE - AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE INVENTARIAR DIREITO DE POSSE - EXISTENTE.
1. É possível inventariar e partilhar direito de posse que recaia sobre bem imóvel. Precedente.
2. Não há o que se falar em falta de interesse de agir do inventariante ou do espólio por ser o bem objeto do inventário terras sobre as quais somente se tinha, por parte do falecido, o direito de posse. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.) 3. Recurso conhecido e provido para assegurar o regular trâmite da ação de inventário e partilha do bem sobre o qual somente se tem a posse. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5006125-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2023 – grifei).

Com efeito, a posse consubstancia direito transmissível (arts. 1.206 e 1.207, do Código Civil), a corroborar o raciocínio de que se trata de patrimônio partilhável a ser incluso em inventário, com arrimo nas disposições do art. 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC:

Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados:

(...)

IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se:

(...)

g) direitos e ações;

Nesta ordem de ideias, descabe a exclusão dos direitos possessórios arrolados no inventário, cujo conteúdo econômico apontado supera o valor de duzentos e vinte mil reais, uma vez que a sua partilha prescinde de prévio registro ou escrituração em nome do autor da herança.

Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel do 2º pavimento que, segundo as Agravantes, está na posse exclusiva delas há mais de 40 anos, deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil.

Sobre a substituição do inventariante, a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante, prevista no
art. 617 do CPC,
não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. No presente caso, o inventariante nomeado, Clóvis Luiz Sabino, foi escolhido pela maioria dos herdeiros e tem demonstrado capacidade de gerir o espólio de forma adequada, atendendo às solicitações do juízo com transparência e diligência.

Outrossim, o contexto probatório até o momento produzido não dá conta de que as agravantes exerciam a posse e a administração da totalidade da casa residencial, bem como inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as recorrentes tenham mais capacidade para o exercício do “
munus
”, sobretudo, diante das divergências que, aparentemente, ocorrem entre os herdeiros.

Dessa forma, assim como o juízo
a quo
entendo que “[...]
Não obstante a impugnação das herdeiras quanto a nomeação do herdeiro Clovis ao encargo de inventariante, observa-se que este interpôs o presente inventário, demonstrando interesse em regularizar a transmissão dos bens deixados causa mortis; informou que está na posse e administração de bem do espólio e contou com a anuência de mais três herdeiros relativamente a sua nomeação ao respectivo encargo”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)